Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718470-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA. RECORRIDO: PALMIERI EXECUTIVE CAR LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRORROGAÇÃO TÁCITA. RESILIÇÃO UNILATERAL. CLAUSULA CONTRATUAL. PRAZO PARA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. VALIDADE. INDENIZAÇÃO CALCULADA COM BASE NO FATURAMENTO MÉDIO MENSAL. REAJUSTE DO VALOR DO COMBUSTÍVEL. AUTONOMIA DA VONTADE. APLICAÇÃO DO IGPM-FGV. PAGAMENTO DEVIDO. 1 Contrato de prestação de serviços de transporte estendido por meio de termos aditivos. 1.1 Prorrogação tácita do contrato por prazo indeterminado, respeitando cláusulas contratuais estabelecidas. 1.2 Falta de transparência necessária ao concluir as operações comerciais, liberando a parte autora de suas obrigações sem respeitar o prazo de 60 dias estabelecido em contrato. 2 Indenização estabelecida com base no faturamento médio mensal da parte autora nos últimos 12 meses anteriores à rescisão, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1 Indenização como base no valor médio da mensal, proporcional ao impacto financeiro sofrido pela parte autora devido à rescisão abrupta do contrato. 3 Reajuste do valor do combustível conforme contrato original, aplicando o princípio da autonomia da vontade, condenação ao pagamento da diferença entre o preço atualizado e o preço efetivamente pago. 4 Boa-fé, transparência e respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade nas relações contratuais, assegurando o cumprimento das obrigações e o equilíbrio entre as partes envolvidas. 5 APELAÇÃO DESPROVIDA. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371 do CPC, 421 e 474, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não houve a prorrogação do contrato de forma tácita. Afirma que não havia previsão de cláusula penal moratória, o que impede sua condenação por descumprimento da obrigação; c) artigos 113, 330 e 422, todos do CC, sustentando a aplicação do instituto da supressio em relação ao reajuste do valor do combustível, uma vez que a recorrida não cobrou o valor em momento oportuno. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Raphael Rajão Reis de Caux, OAB/MG 106.383 (ID 51272340). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que a recorrente seja condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC (ID 51797386). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 371 do CPC, 421 e 474, ambos do CC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta contrariedade aos artigos 113, 330 e 422, todos do CC. Isso porque a tese de aplicação do instituto da supressio não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ademais, como já dito, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e contratos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2°, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as intimações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Raphael Rajão Reis de Caux, OAB/MG 106.383. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021